Tribunal: TJDFT
Processo: 0706294-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706294-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) REPRESENTANTE LEGAL: JOSE BERNARDO DA SILVA AGRAVANTE: MARIA JOSEFA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pela Autora, MARIA JOSEFA DA SILVA representada por José Bernardo da Silva, contra a decisão interlocutória proferida pelo do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação cominatória de obrigação de fazer n. 0706522-78.2020.8.07.0018 ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido e contra essa decisão foi interposto agravo interno pela Autora (ID 24011531 e 24228733). O Agravado apresentou resposta ao agravo de instrumento (ID 24290358). É o relatório. Decido. Em consulta ao processo referência n. 0706522-78.2020.8.07.0018, constata-se que fora proferida sentença e que há recurso de apelação da Agravante pendente de julgamento (ID 89179977 e 90124364). Dispõe o Código de Processo Civil que ao Relator incumbe não conhecer de recurso prejudicado (art. 932, III). No mesmo sentido, o Regimento Interno deste Tribunal, confira-se: (...) Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...). Ante a sentença que julgou improcedente o pedido da Agravante, o reconhecimento da perda do objeto dos agravos é medida que se impõe. A propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) [grifos nossos] Impende acentuar que, ao julgar o mérito da ação, o Juízo sentenciante resolveu todas as questões do processo, não havendo falar em persistência do objeto dos agravos, já que eventual reforma da decisão agravada jamais prevaleceria sobre a sentença prolatada, visto que a sentença de mérito absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicados os agravos, em razão da carência superveniente de interesse recursal. Feitas essas considerações, JULGO PREJUDICADO os agravos. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de junho de 2021 17:51:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador